Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À NATUREZA E À QUANTIDADE DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas e falsa identidade, crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal. O réu foi flagrado com 291,09g de maconha, balança de precisão, faca e papel filme, tendo atribuído falsa identidade ao ser abordado pela polícia enquanto se encontrava foragido do sistema prisional. A defesa recorreu exclusivamente contra a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa da conduta social caracteriza bis in idem diante da consideração dos maus antecedentes e da reincidência; (ii) definir se a quantidade e a natureza da droga justificam exasperação da pena-base; e, (iii) examinar a adequação da fração adotada para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da conduta social é válida quando o crime for cometido durante o cumprimento de pena anterior, especialmente na condição de foragido, por demonstrar desrespeito às normas sociais e ao processo de ressocialização.
4. A análise da conduta social não se confunde com a reincidência nem com os maus antecedentes, tratando-se de elementos autônomos e distintos dentro da dosimetria da pena.
5. A quantidade de 291,09g de maconha, por si só, não justifica aumento da pena-base, porque não se trata de quantidade exorbitante, tampouco se refere a substância de alto potencial lesivo, como cocaína ou crack.
6. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para fixar o aumento da pena-base, sobretudo diante de circunstâncias concretas que indicam maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 44, 69 e 307; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848786, 07086225920228070010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.4.2024, DJe 25.4.2024. TJDFT, Acórdão 1820397, 07071193620238070020, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.2.2024, DJe 7.3.2024. TJDFT, Acórdão 1855783, 07094318520238070019, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 2.5.2024, DJe 10.5.2024.